Tribunal: TJSP
Processo: 1006605-59.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Alegação de omissão – Ocorrência – Acórdão que não se manifestou acerca da restituição dos valores indevidamente pagos.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Alegação de omissão – Ocorrência – Acórdão que não se manifestou acerca da restituição dos valores indevidamente pagos.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS. Nos termos dos arts. 397, 398 e 405 do Código Civil de 2002 e do art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 a mora se inicia de três modos: 1. No caso de obrigação positiva e líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado; 2. Se for obrigação proveniente de ato ilícito: mora desde a data do ato; e 3. Em sendo a obrigação ilíquida ou não decorrente de ato ilícito: mora desde a citação.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS. Nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional a mora é contada desde o vencimento da obrigação, inclusive no caso de restituição, e isso pelo princípio da isonomia tributária entre o Fisco e o contribuinte já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
ANALOGIA USADA PELO RESP 1.143.677/RS COM A SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Decisão que determinou que no caso de RPV, entre a conta da liquidação e o prazo de sessenta dias a contar da citação para pagamento não incidem juros de mora.
RESP 1.143.677/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO PELO RE 579.431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TAMBÉM EM REPERCUSSÃO GERAL. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que: "Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.".
Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça que, ademais, reviu o entendimento proferido no REsp 1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à nova orientação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal.
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Juros de mora devidos na forma da lei como mencionado acima e do RE 579.431. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal porque essa faz referência ao atual art. 100, §5o, da Constituição da República que só se aplica a precatórios e não a RPVs – Decisão mantida nesse ponto.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (Constituição da República, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – Créditos que deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
DOS JUROS MORATÓRIOS – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No que se refere às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09 nesses casos – Os juros moratórios são devidos na forma da lei, como previsto no art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida, decidiu que "incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe. 30/06/2017) – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação no julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006605-59.2017.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante JJO
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM EM
PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
2
VOTO No: 13616
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006605-59.2017.8.26.0224/50001
COMARCA DE GUARULHOS
EMBARGANTE: JJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO
ANULATÓRIA MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Alegação
de omissão Ocorrência Acórdão que não se manifestou
acerca da restituição dos valores indevidamente pagos.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA
PÚBLICA. A Fazenda pode e deve cumprir de ofício suas
obrigações no prazo legal ou contratual e se não o faz está em
mora e é inadimplente.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS.
Nos termos dos arts. 397, 398 e 405 do Código Civil de 2002 e
do art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 a mora se
inicia de três modos: 1. No caso de obrigação positiva e
líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação
judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado; 2. Se
for obrigação proveniente de ato ilícito: mora desde a data do
ato; e 3. Em sendo a obrigação ilíquida ou não decorrente de
ato ilícito: mora desde a citação.
INÍCIO DA MORA EM RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS. Nos
termos do art. 161 do Código Tributário Nacional a mora é
contada desde o vencimento da obrigação, inclusive no caso de
restituição, e isso pelo princípio da isonomia tributária entre o
Fisco e o contribuinte já reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal.
ANALOGIA USADA PELO RESP 1.143.677/RS COM A
SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. Decisão que determinou que no caso de RPV,
entre a conta da liquidação e o prazo de sessenta dias a contar
da citação para pagamento não incidem juros de mora.
RESP
1.143.677/RS
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. SUPERADO PELO RE 579.431 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, TAMBÉM EM REPERCUSSÃO
GERAL. O pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por
unanimidade que: “Incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”.
Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça que,
ademais,
reviu
o
entendimento
proferido
no
REsp
1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de Ordem no
Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à nova
orientação fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal.
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. Juros de mora
devidos na forma da lei como mencionado acima e do RE
579.431. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do
Supremo Tribunal Federal porque essa faz referência ao atual
art. 100, §5o, da Constituição da República que só se aplica a
precatórios e não a RPVs Decisão mantida nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
3
DA CORREÇÃO MONETÁRIA
O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947
(Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (Constituição da República, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina Créditos que deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
DOS JUROS MORATÓRIOS O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema
810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário No que se refere às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art.
1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
Federal no 11.960/09 nesses casos Os juros moratórios são
devidos na forma da lei, como previsto no art. 161, §1o do
Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado
(Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o
Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral
reconhecida, decidiu que “incidem juros de mora entre a data
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”
(Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe.
30/06/2017) Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso
análogo.
Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos,
sem
modificação no julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JJ CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. contra o v. acórdão de fls. 572/579 que concedeu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE GUARULHOS, reformando em parte a r. sentença de fls. 460/462, considerado
inaplicável a alíquota do IPTU referente a terrenos vagos sobre imóvel que contém stand de
vendas e a consequente anulação do lançamento tributário relativo aos exercícios de 2014 a 2017.
O embargante alega (fls. 01/30) a existência de omissão do v. acórdão no que tange à
restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sustenta que o v. acórdão foi omisso em relação
ao artigo 3o, inciso II da Lei Municipal no 6.793/2010 e sua afronta ao princípio da função social
da propriedade. Aduz, ainda, que o v. acórdão deixou de mencionar a ilegalidade do artigo 26 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
4
referida lei municipal.
Embora intimado, o embargado não se manifestou sobre os embargos opostos (fls.
36/37).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Há omissão no que tange ao pedido de restituição dos valores indevidamente recolhidos,
que se passa a sanar:
DOS JUROS DE MORA EM REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR.
O Superior Tribunal de Justiça se manifestou em sede de recurso repetitivo a respeito
dessa questão:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. DIREITO FINANCEIRO.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E O
EFETIVO
PAGAMENTO
DA
RPV.
JUROS
DE
MORA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
VINCULANTE
17/STF.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. TAXA SELIC.
INAPLICABILIDADE. IPCA- E. APLICAÇÃO. 1. A Requisição de
pagamento de obrigações de Pequeno Valor (RPV) não se submete à ordem
cronológica de apresentação dos precatórios (artigo 100, § 3o, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988), inexistindo diferenciação ontológica,
contudo, no que concerne à incidência de juros de mora, por ostentarem a
mesma natureza jurídica de modalidade de pagamento de condenações
suportadas pela Fazenda Pública (Precedente do Supremo Tribunal Federal: AI
618.770 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
12.02.2008, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008). 2. A Lei
10.259/2001 determina que, para os efeitos do § 3o, do artigo 100, da CRFB/88,
as obrigações de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório,
compreendem aquelas que alcancem a quantia máxima de 60 (sessenta) salários
mínimos (§ 1o, do artigo 17, c/c o caput, do artigo 3o, da Lei 10.259/2001). 3. O
prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial
transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60
(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à
autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição
judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento
da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001). 4. A Excelsa Corte, em
29.10.2009, aprovou a Súmula Vinculante 17, que cristalizou o entendimento
jurisprudencial retratado no seguinte verbete: "Durante o período previsto no
parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos." 5. Conseqüentemente, os juros moratórios
não incidem entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo
pagamento do precatório, desde que satisfeito o débito no prazo
constitucional para seu cumprimento (RE 298.616, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 31.10.2002, DJ 03.10.2003; AI 492.779
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005, DJ
03.03.2006; e RE 496.703 ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, julgado em 02.09.2008, DJe-206 DIVULG 30.10.2008 PUBLIC
31.10.2008), exegese aplicável à Requisição de Pequeno Valor, por força da
princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
5
565.046 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
18.03.2008, DJe-070 DIVULG 17.04.2008 PUBLIC 18.04.2008; e AI 618.770
AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.02.2008,
DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC 07.03.2008). 6. A hodierna
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha de
entendimento do Supremo Tribunal Federal, pugna pela não incidência de
juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da
requisição de pequeno valor - RPV (AgRg no REsp 1.116229/RS, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.10.2009, DJe 16.11.2009;
AgRg no REsp 1.135.387/PR, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador
Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 29.09.2009, DJe 19.10.2009;
REsp 771.624/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 16.06.2009, DJe 25.06.2009; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
941.933/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.05.2009,
DJe 03.08.2009; AgRg no Ag 750.465/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 28.04.2009, DJe 18.05.2009; e REsp
955.177/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
14.10.2008, DJe 07.11.2008). [...] Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1.143.677/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe
04/02/2010) (grifo nosso)
Portanto, o Superior Tribunal de Justiça usou a súmula vinculante 17 do Supremo
Tribunal Federal por analogia, o que exige uma análise da referida súmula.
A SÚMULA VINCULANTE 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Reza a mencionada súmula:
Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
A súmula foi expedida no dia 29 de outubro de 2009 e logo em seguida veio da Emenda
Constitucional no 62/2009 que alterou a numeração do parágrafo para 5o, mas sem alteração de
redação, dizendo a citada regra:
Constituição da República Art. 100 § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento
das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus
débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
(grifo nosso)
A jurisprudência se firmou no sentido da súmula baseando-se principalmente no RE
305.186/SP, relator o Ministro Ilmar Galvão, v. u. e no voto do relator constou:
“Sendo assim, não pode ser tido em mora, com maior razão, o devedor que
cumprir o prazo constitucionalmente estabelecido. [...] Se não há
inadimplência, ou mora debitoris, quando a entidade de direito público exercita
a faculdade que lhe é mais favorável, não poderá haver quando utiliza a única
forma de pagamento possível.” (grifo nosso)
Portanto: os motivos de existir esse período são, segundo o Supremo Tribunal Federal:
1. O prazo para cumprir a obrigação é o prazo do precatório; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
6
2. A única forma de cumprir é pelo precatório.
O raciocínio, data máxima vênia, parece falacioso quando se pensa em alguns exemplos
práticos.
Assim, por exemplo, em um acidente de trabalho o INSS pode e deve cumprir a
obrigação independentemente de precatório.
O prazo para esse cumprimento é previsto na Lei no 8.213/1991:
Art. 86. § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (grifo nosso)
Como se vê, o prazo não é o longuíssimo prazo do precatório.
Essa Lei também não deixa dúvidas de que os benefícios podem e devem ser pagos de
ofício pelo INSS:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão
apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as
regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para
conclusão; e [...] (grifo nosso)
Esses benefícios são pagos por precatório quando a Fazenda, no caso o INSS, não
cumpre sua obrigação, ou seja, é INADIMPLENTE, e força o cidadão a recorrer ao Judiciário.
Mais um exemplo pode ser dado.
No caso de contrato administrativo é óbvio que a obrigação deve ser cumprida
espontaneamente pela Administração no prazo contratual. Se isso não ocorre ela é
INADIMPLENTE e o cidadão tem que bater às portas do Judiciário em razão disso.
Muitos exemplos podem ser dados, mas já são suficientes para demonstrar que:
1. O prazo para a Fazenda cumprir a obrigação NÃO é o prazo do precatório; e
2. A única forma de cumprir NÃO é pelo precatório.
Em outras palavras, a súmula não tem razão de ser e nem amparo constitucional ou legal,
novamente data máxima vênia.
A lei é mais do que clara nesse ponto.
Dispõe o Código Civil de 2002:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação
judicial ou extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
7
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou. [...]
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [...]
As situações são três:
1.
Obrigação positiva e líquida: mora desde o seu termo ou a partir da interpelação
judicial ou extrajudicial, se não houver prazo pré-fixado;
2.
Obrigação proveniente de ato ilícito: desde a data do ato; e
3.
Obrigação ilíquida ou não decorrente de ato ilícito: desde a citação.
Segue na mesma linha o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
No caso de relação tributária a regra prevista no Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (grifo nosso)
Crédito tanto o é o da Fazenda quanto o é o do contribuinte no caso de uma restituição,
mas a Fazenda terá esse benefício de não pagar juros de mora na forma da citada súmula
vinculante, frustrando a isonomia que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que deve haver na
relação tributária entre o contribuinte e o Fisco.
Perfeitas as palavras do Ministro Marco Aurélio no seu voto vencido:
“O precatório estampa o que se contém no título executivo, na sentença coberta
pela preclusão maior, a qual, impondo condenação ao Estado, CERTIFICA, A
MAIS NÃO PODER, QUE ELE MOSTROU-SE INADIMPLENTE,
devedor, pois deixou de satisfazer - levando o cidadão ao Judiciário - UMA
OBRIGAÇÃO QUE DEVERIA OBSERVAR, ESPONTANEAMENTE. O
precatório não consubstancia uma moratória, não é um atestado liberatório. Ao
contrário, PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO. E se este persiste, incidem
juros. Não posso imaginar que, simplesmente, haja um espaço de tempo durante
o qual o Estado não é considerado inadimplente. Está inadimplente, conforme
certificado na sentença proferida, a contemplar os juros da mora ATÉ O
PAGAMENTO, até a liquidação do débito.” RE 298.616 Ministro Marco
Aurélio. (grifo e destaque nosso)
Há dois pedidos para revisão ou cancelamento dessa súmula, os quais foram sobrestados
para aguardar o julgamento do RE 579.431, também com repercussão geral, e onde o pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu unanimemente da seguinte forma:
JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA REQUISIÇÃO OU
PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
8
Esse julgamento ocorreu no dia 19 de abril de 2017 e transitou em julgado no dia 16 de
agosto de 2018.
Assim, o que prevalece é esse último julgado, não apenas por ser o último, mas também
por ser do Supremo Tribunal Federal e, por isso, está superado o REsp 1.143.677/RS do Superior
Tribunal de Justiça supramencionado, pois a decisão do Supremo incluiu as requisições e os
precatórios.
Ademais, importante destacar que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, reviu o entendimento do REsp 1.143.677/RS quando do julgamento da Questão de
Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, adequando-se à nova orientação fixada pelo
Supremo Tribunal Federal:
QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
EM TEMA REPETITIVO. TEMA 291/STJ. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL,
TEMA 96/STF, QUE SOLUCIONA, DE FORMA SUFICIENTE, A
CONTROVÉRSIA POSTA EM DISCUSSÃO. ADEQUAÇÃO DO TEMA
REPETITIVO 291/STJ À NOVA ORIENTAÇÃO FIXADA PELO STF EM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96/STF. QUESTÃO DE ORDEM
ACOLHIDA, PARA DAR NOVA REDAÇÃO AO TEMA 291. PARECER
FAVORÁVEL DO MPF. 1. Esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
REsp 1.143.677/RS (DJe 4.2.2010), sob a Relatoria do ilustre Ministro LUIZ
FUX, fixou a tese (Tema Repetitivo 291/STJ) no sentido de que não incidem
juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da
Requisição de Pequeno Valor-RPV. Transcorridos aproximadamente sete
anos, o Supremo Tribunal Federal, em 19.4.2017, julgou o Recurso
Extraordinário 579.431/RS, sob a relatoria do ilustre Ministro MARCO
AURÉLIO (DJe 30.6.2017), com Repercussão Geral reconhecida, quando
fixou a tese de que incidem os juros da mora no período compreendido entre
a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema
96/STF da Repercussão Geral). As duas orientações são claramente oposta,
como se vê sem esforço. A partícula não no início do Tema Repetitivo 291/STJ
não deixa margem à dúvida. 2. Considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do art. 927, §4o. do
Código Fux, é patente e evidente a necessidade de revisão do entendimento
consolidado no enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ, a fim de adequá-lo à
nova orientação fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento do RE 579.431/RS (Repercussão Geral - Tema 96/STF). 3. Nova
redação que se dá ao enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ: incidem os
juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e a da requisição ou do precatório. 4. Questão de ordem acolhida a
fim de dar nova redação ao Tema 291/STJ, em conformidade com Parecer
favorável do MPF e em estrita observância da redação conferida ao tema pelo
STF. (STJ, Questão de Ordem no Recurso Especial no. 1.665.599/RS, Corte
Especial, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20/03/2019, DJe:
02/04/2019, V. U.) (grifo nosso)
Dessa forma, a analogia não mais prevalece e se deve aplicar a lei (Código Tributário
Nacional, Código Civil e Código de Processo Civil de 2015 supracitados), bem como o novo
julgado do Supremo Tribunal Federal para se concluir que os juros de mora são devidos na forma
da lei, inclusive entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno
valor RPV.
Com isso, passa-se a analisar o índice de juros moratórios aplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
9
DAS CONDENAÇÕES NÃO INSCRITAS EM PRECATÓRIO OU CUJA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AINDA NÃO TENHA SIDO EXPEDIDA.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a correção monetária e juros de mora dos
débitos da Fazenda não inscritos em precatório ou cuja requisição de pequeno valor ainda não
tenha sido expedida deviam observar o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no. 9.494/97, com
redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, até o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida (Tema 810):
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a
inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao
segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a
inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a
norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído
pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à
atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. [...]. A
redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, tal como fixada pela Lei no 11.960/09, é,
porém, mais ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a
atualização da própria condenação. [...]. Na parte em que rege a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação),
o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento
expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e,
portanto, continua em pleno vigor. Ressalto, por oportuno, que este debate não
se colocou nas ADIs no 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do
controle concentrado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado
originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência
lógica entre o art. 100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo infraconstitucional.
[...]. Daí a necessidade e urgência em o Supremo Tribunal Federal pronunciar-se
especificamente sobre a questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial
que vem movimentando os tribunais inferiores e avolumando esta própria Corte
com grande quantidade de processos. Manifesto-me pela existência da
repercussão geral da seguinte questão constitucional: A validade jurídico-
constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR),
conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela
Lei no 11.960/09. (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
870.947/SE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 16/04/2015)1 (corpo do
acórdão, grifo nosso).
Este era o entendimento desta C. Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO - Embargos à Execução de Sentença - Art. 730 do CPC -
Condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de
R$1.500,00 Cálculo de atualização de honorários advocatícios Correção
monetária e juros de mora que devem observância ao art. 1o-F da Lei n.
9.494/97 e as Leis no 11.960/09 e 12.703/12, conforme orientação atual do E.
STF - Julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Decisão do Plenário em
25.3.2015,
que
conferiu
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade pronunciada pela EC n. 62/09 e, por arrastamento, do
art. 5o da Lei n. 9.494/09, que ainda não foi objeto de pronunciamento
expresso pelo E. STF; em trâmite, para tanto, na Corte Suprema, novo tema
referente à Repercussão Geral, de n. 810 Apelação da municipalidade
provida. (TJSP, Apelação 0066959-07.2011.8.26.0506, 15a Câmara de Direito
1 No mesmo sentido: STF, Medida Cautelar na Reclamação 21.147/SE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 24/06/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
10
Público, Rel. Fortes Muniz, j. 28/07/2015, V. U.)2 (grifo nosso)
Portanto, a correção monetária e os juros de mora continuavam sendo calculados pelos
índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR),
conforme determina o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal no
11.960/09 até o julgamento da repercussão geral supra mencionada.
Ocorre que em 20/09/2017 o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário
no 870.947:
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER,
2 Ainda, neste sentido: TJSP, Apelação no 0003942-76.2014.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rodrigues de
Aguiar, j. 14/07/2015, V. U.; TJSP, Apelação no 0017080-87.2008.8.26.0198, 3a Câmara Extraordinária de Direito Público, Rel.
Eutálio Porto, j. 28/07/2015, V. U.; TJSP, Apelação no 0011278-28.2011.8.26.0126, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 14/07/2015, V. U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
11
S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, Recurso Extraordinário
870.947/SE, Plenário, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 20/09/2017)
As seguintes teses foram fixadas:
Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes
termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas
as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1.
JUROS
DA
POUPANÇA
EM
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS

INCONSTITUCIONALIDADE Aplicação dos mesmos juros que Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
12
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”;
1.
JUROS
DA
POUPANÇA
EM
RELAÇÕES
JURÍDICO-NÃO-TRIBUTÁRIAS

CONSTITUCIONALIDADE. Aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
1.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PELA
CORREÇÃO
DA
POUPANÇA

INCONSTITUCIONALIDADE. Correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Foram interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou o Recurso
Extraordinário no 870.947, requerendo-se a modulação dos efeitos da decisão. Contudo, referidos
embargos foram rejeitados:
O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra
Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. STF, Embargos de
declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE, Plenário, Rel. designado
Alexandre de Moraes, j. 03.10.2019) (grifo nosso)
Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça em 22/02/2018 julgou o Recurso Especial
no. 1.492.221/PR, afetado à sistemática do regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do Código
de Processo Civil de 2015, disciplinando a aplicação dos juros e correção monetária a depender da
natureza da condenação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
13
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
14
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC,
verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos,
sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais
foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" .
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a
condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora,
no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem
determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência
da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do
INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima
delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Recurso Especial no.
1.492.221/PR, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j.
22/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, o débito cujo valor é objeto de ação contra o Município de Guarulhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
15
é de relação jurídico-tributária, devendo ser observadas as orientações dos julgados acima para a
sua restituição. Importante destacar, ainda, que os juros são devidos a partir do trânsito em julgado
(Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), e não a partir da citação.
Quanto à Súmula Vinculante no 17, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento de que incidem juros de mora entre a data dos cálculos e a da requisição
de pequeno valor ou do precatório:
JUROS DA MORA
FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA

REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
(STF, Recurso Extraordinário no 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio,
j. 19/04/2017, DJe. 30/06/2017) (grifo nosso)
Com isso, é o caso de se reconhecer o direito da autora à restituição dos valores
indevidamente recolhidos seguindo os parâmetros acima referidos.
No mais, em relação às demais alegações, não há omissão, como se vê no seguinte trecho
(fls. 574/577):
DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL.
Dispõe a Lei Municipal no 6.793/2010 a respeito do IPTU:
Art. 26. Sobre a base de cálculo do imposto serão aplicadas alíquotas
diferenciadas de acordo com o uso do imóvel e/ou progressivas em razão de seu
valor venal. [...]
§ 3o Para os imóveis territoriais, não edificados, será aplicada a alíquota de 3,5%
(três e meio por cento).
A mesma lei também equipara determinados imóveis com edificações a terrenos,
o que atrai a incidência da alíquota de 3,5%:
Art. 3o Considera-se terreno, para os efeitos do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU, o solo, sem benfeitorias ou edificação, ou o
terreno que contenha:
I - construção provisória que possa ser removida sem destruição ou alteração;
II - construção em andamento ou paralisada, cuja conclusão seja essencial à
sua utilização;
III - construção em ruínas ou em demolição;
IV - construção que a autoridade competente considere inadequada pela situação,
dimensão, destino ou utilidade. (grifo nosso)
Alega a autora que esse dispositivo é inconstitucional, pois o imóvel em
processo de construção está cumprindo sua função social.
Nesse sentido, ao ser vislumbrada eventual inconstitucionalidade, esta C.
Câmara determinou a suspensão do julgamento do recurso e a remessa dos autos
ao C. Órgão Especial para a análise da constitucionalidade dos dispositivos
acima mencionados (fls. 546/551).
No entanto, o C. Órgão Especial julgou improcedente a Arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
16
Inconstitucionalidade
no
0052660-44.2018.8.26.0000,
entendendo
pela
constitucionalidade do disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei Municipal no
6.793/2010, que estabelece aos terrenos com construção em andamento a mesma
alíquota de IPTU a que estão sujeitos os terrenos vagos ou com construção
paralisada:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade
do artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.793, de 28 de dezembro de 2010, do
Município de Guarulhos, na parte em que essa norma dispõe que os terrenos
com construção em andamento estão sujeitos à mesma alíquota de IPTU
(mais elevada) prevista para os terrenos vagos ou com construção
paralisada. Alegação de que tal dispositivo a pretexto de impor o cumprimento
da função social da propriedade (CF, art. 182, § 4o, inciso II) - ofende o princípio
da isonomia e da razoabilidade, já que a construção em andamento (tal como a
obra concluída) também gera empregos e movimenta a economia. Rejeição.
Dispositivo impugnado que, na verdade, não tem por finalidade forçar o
cumprimento da função social da propriedade, ou seja, não versa sobre
progressividade sancionatória (CF, art. 182, § 4o, inciso II), e sim sobre
diferenciação de alíquotas ou aplicação do princípio da seletividade (CF, art.
156, inciso I, § 1o, II). Hipóteses diversas (válidas e independentes) de incidência
de alíquotas. Enquanto na progressividade sancionatória o intuito do legislador é
incentivar ou compelir o proprietário a promover o adequado aproveitamento do
solo urbano, no critério da seletividade, de modo diverso (e por outro
fundamento), o legislador impõe uma alíquota diferenciada e fixa, de acordo com
a localização, grau de importância ou uso do imóvel. Lei municipal que, no
presente caso, está enquadrada nessa última hipótese normativa, porque em vez
de conter exigência de adequado aproveitamento do solo se limita a estabelecer
alíquotas com base em critério da essencialidade do bem (seletividade),
independentemente de estar sendo cumprida, ou não, a função social da
propriedade. Ato normativo, sob esse aspecto, que, longe de conter vício de
inconstitucionalidade, está em conformidade com o artigo 156, inciso I, § 1o,
II, da Constituição Federal, na redação da EC
20/2000,
cuja
constitucionalidade foi reconhecida no ADI no 2.732/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 07/10/2015. Arguição julgada improcedente. (TJSP, Incidente De
Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0052660-44.2018.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 27/02/2019; V. U.) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão pode-se extrair:
É importante considerar, antes de tudo, que a questão constitucional, no
presente caso, foi invocada pela autora com enfoque (equivocado) no tema do
cumprimento da função social da propriedade. Diz-se equivocada a
fundamentação, porque a lei impugnada, na verdade, não envolve matéria dessa
natureza, referente à ociosidade ou abandono do imóvel, ou seja, a norma não foi
editada para conferir efetividade à disposição do artigo 182, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal (que determina o adequado aproveitamento do solo urbano),
daí a irrelevância, no caso, da alegação de que o imóvel em construção por gerar
empregos e movimentar a economia - não poderia ser equiparado a um terreno
vazio (para efeito de IPTU). [...] Vale dizer, a partir da EC 20/2000 a Constituição
estabeleceu três critérios para fixação de alíquotas do IPTU, quais sejam: a) a
progressividade sancionatória, que sempre foi prevista no artigo 182, § 4o, II (com
finalidade de cumprir a função social da propriedade); b) a progressividade fiscal,
baseada no valor venal do imóvel e com finalidade arrecadatória (conforme nova
redação do artigo 156, inciso I, § 1o, I); e a seletividade ou diferenciação de
alíquotas (baseada na localização e uso do imóvel), com finalidade de atender o
princípio da isonomia e da justiça tributária, nos termos da nova redação do
mencionado artigo 156, inciso I, § 1o, II. [...] No presente caso - para questionar
a constitucionalidade do artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.793, de 28 de
dezembro de 2010, do Município de Guarulhos - a autora examina esse
dispositivo em cotejo com o artigo 182, § 4o, inciso II, da Constituição
Federal, ou seja, argumenta com o descabimento da progressividade
sancionatória prevista no referido artigo da Constituição (porque seu imóvel
já estaria cumprindo a função social da propriedade). É nesse ponto que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
17
o equívoco. Porque o dispositivo impugnado, na verdade, não versa sobre
progressividade sancionatória (CF, art. 182, § 4o, inciso II), e sim sobre
diferenciação de alíquotas ou aplicação do princípio da seletividade, nos
termos do art. 156, inciso I, § 1o, II, da Carta Magna, na redação da EC
20/2000, cuja constitucionalidade, aliás, foi reconhecida no ADI no 2.732/DF,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2015. São situações diferentes. Enquanto na
progressividade sancionatória (prevista no artigo 182, § 4o, II, da Carta Magna) o
intuito do legislador é incentivar ou compelir o proprietário a promover o
adequado aproveitamento do solo urbano, sob pena de sujeitar-se ao pagamento
de IPTU progressivo no tempo (com alíquota majorada pelo prazo de cinco anos
consecutivos, nos termos do artigo 7o do Estatuto da Cidade), na seletividade, de
modo diverso (e por outro fundamento), o legislador impõe uma alíquota
diferenciada e fixa, de acordo com a simples localização ou uso do imóvel (artigo
156, inciso I, § 1o, II, da Constituição Federal). Nesse ponto (envolvendo critério
de localização e o uso do imóvel), o legislador municipal, como não poderia
deixar de ser, tomou em consideração exclusivamente o critério da essencialidade
do bem, que não se confunde com “função social da propriedade” (protegida pela
progressividade no tempo). Ou seja, a lei impugnada - em vez de exigir um
adequado aproveitamento do solo - considerou simplesmente que um imóvel
construído é mais essencial em comparação com um imóvel ainda em construção
e, por isso, estabeleceu para aquele bem (já construído) uma alíquota (fixa) menor
de IPTU em relação ao imóvel em construção (independentemente de estar sendo,
ou não, cumprida a função social da propriedade) [...] A pendência que ainda
existe nessa matéria (e que é objeto da Repercussão Geral reconhecida no RE
666.156/RJ) diz respeito exclusivamente à possibilidade de instituição de
“alíquotas de IPTU distintas para imóveis residenciais, não residenciais,
edificados e não edificados, no período anterior à Emenda Constitucional
20/2000”, mas tal questão é irrelevante ao desfecho da causa, porque a lei
impugnada, aqui, é de 28 de dezembro de 2010, bem posterior à referida emenda
do ano de 2000. Ante o exposto, julga-se improcedente o presente incidente de
inconstitucionalidade, determinando o retorno dos autos a C. Câmara
suscitante. [...] (corpo do acórdão, grifo nosso)
Assim, diante do julgamento proferido na Arguição de Inconstitucionalidade
0052660-44.2018.8.26.0000, é o caso de se reconhecer a constitucionalidade do
referido dispositivo.
Cumpre destacar, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, já na égide do Código de
Processo Civil de 2015, entendeu que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não estando obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]. 4. Percebe-se, pois,
que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 DF, Primeira Seção, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006605-59.2017.8.26.0224/50001 -Voto no 13616
18
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016, V.
U.) (grifo nosso)
Nota-se, assim, que a embargante se utiliza da via dos embargos para manifestar seu
inconformismo com relação ao v. acórdão.
Portanto, nesse ponto, os embargos de declaração não podem ser acolhidos tendo em
vista seu nítido colorido infringente, conforme decidiu a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO
REGIMENTAL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO APLICAÇÃO DE MULTA
CPC, ART. 538. I Não demonstrando o embargante qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ou mesmo equívoco
manifesto, capaz de ensejar a inversão do julgamento, não merecem acolhida os
embargos. Precedentes. II Consoante dispõe o art. 535 do CPC, os embargos
de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade ou contradição, não se caracterizando, em regra, via própria à
rediscussão do mérito da causa. III Impõe-se a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos,
uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
Precedentes. IV
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. (EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 821.657/BA, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, DJ
11.02.2008 p. 1)
No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara:
Embargos de declaração. 1. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão
no acórdão atacado. 2. Embargos de declaração com nítido caráter
infringente, sendo manifesta a pretensão de reexame da causa. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no: 0212059-61.2008.8.26.0000 -
Relator(a): Kenarik Boujikian; Comarca: Itapecerica da Serra; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/03/2015; V. U.)
Ante o exposto, meu voto propõe que se ACOLHAM EM PARTE os embargos de
declaração, sem, contudo, qualquer modificação no julgado.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR